Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703482-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 219585700 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal em desfavor de Vital Filho e outros, processo n. 0706677-13.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: (...) Gratuidade de Justiça III – O sindicato requer a concessão da gratuidade de Justiça, o que não merece acolhida. O art. 98 no CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de Justiça a pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da parte que requer o benefício, mas essa presunção se aplica apenas às pessoas naturais, como prevê o art. 98, § 3o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, há necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de recolhimento das custas, não bastando a mera afirmação na petição inicial. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso em tela, a parte autora é entidade sindical com patrimônio formado com contribuição mensal de seus sindicalizados, além de outras fontes como doações e rendimentos. Apesar da alegação de que o sindicato ainda não conseguiu viabilizar o desconto das contribuições de seus filiados, tal fato não restou demonstrado, sendo que o sindicato foi instituído em dezembro de 2023, já com vários meses de funcionamento. Dessa forma, não cabe a concessão da gratuidade de Justiça, que resta INDEFERIDA. (...) Irresignado, o executado interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68418714), em apertada síntese, o agravante inicia tecendo considerações sobre o direito à gratuidade de justiça. Diz que esta é extensível às pessoas jurídicas e encontra amparo na Constituição Federal e na lei. Aduz que a decisão agravada desconsiderou sua hipossuficiência financeira, demonstrada por meio de balanço financeiro e patrimonial que atestam ser deficitário seu patrimônio. Colaciona dispositivos legais e julgados para respaldar seu entendimento. Requer, ao final: Por todo o exposto, inicialmente requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para que o Ilustríssimo julgador a quo se abstenha de qualquer providência que onere o patrimônio do agravante, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Requer ainda o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão interlocutória agravada, tendo em vista que está em descompasso com nosso ordenamento jurídico, para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor do ora Agravante. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “ Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, registro presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481, do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Além da contratação de advogado particular, verifico não apresentar o sindicato suas receitas, de maneira que, a simples apresentação de balanço supostamente deficitário, sem o detalhamento das receitas por ele auferidas, não implica, necessariamente, na conclusão de que é incapaz financeiramente para arcar com o pagamento do valor do preparo recursal, das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Sobre o tema, assim já decidiu este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão conforme artigos 98 e 99 do CPC. 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a entidade sindical sem fins lucrativos, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4. No caso em análise, apesar do déficit apresentado pelo sindicato, não existe informação sobre suas receitas, não sendo possível presumir sua hipossuficiência. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1145571, 0716842-18.2018.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJe: 29/01/2019.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da gratuidade da justiça, a pessoa jurídica deve comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme orienta o enunciado 481/STJ. 2. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 3. Como se trata de empresa de grande porte, com elevadas movimentações financeiras, deveria demonstrar de forma inequívoca a alegada incapacidade financeira. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1807378, 07407450920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De fato, mostra-se ainda dificultoso de, em agravo de instrumento, se arvorar no processamento da análise contábil e financeira do agravante para verificar sua incapacidade de arcar com o módico valor das custas processuais, porquanto, friso, tal constatação não restou cabalmente demonstrada. Assim, verifico não constar nos autos prova inequívoca da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que, repito, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Sobre o tema, trago à colação recente precedente desta Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA JURÍDICA VOLVIDA AO LUCRO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. CONDIÇÃO PARA PERCEPÇÃO DA SALVAGUARDA. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO/AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, §3o). SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. GRATUIDADE NEGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente conferira presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o). 2. Conquanto a pessoa jurídica volvida ao lucro possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a gratuidade de justiça demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação que maneja, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1659939, 07351990720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há de se frisar a modicidade do valor das custas do agravo de instrumento praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view). Enfim, entendo que o sindicato não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) A falta de comprovação inequívoca das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais possibilita a conclusão segura de a agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa jurídica economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora